Tribunal: TJBA
Processo: 8016895-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016895-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HULDA SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Advogado(s)
:
PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE ASSOCIADO E ENTIDADE PRESTADORA DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. PROVIMENTO
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Hulda Souza de Jesus contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face da Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas – CAAP, que declarou a incompetência absoluta da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar a demanda, determinando sua redistribuição para uma das Varas Cíveis e Comerciais da Comarca. A decisão se baseou no entendimento de que não há relação de consumo entre as partes, por se tratar de contribuição associativa. A parte Agravante sustentou a existência de relação de consumo, argumentando que a Agravada presta serviços mediante contraprestação pecuniária.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se à análise sobre a existência, ou não, de relação de consumo entre a associada e a entidade assistencial, a fim de determinar a competência da Vara de Relações de Consumo ou das Varas Cíveis para o processamento da ação.

III. Razões de decidir

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a caracterização da relação de consumo entre associação civil e seus associados, desde que demonstrada a contraprestação pecuniária em troca de serviços.

Comprovado nos autos que a entidade Agravada oferece serviços assistenciais mediante remuneração, restou configurado o vínculo de consumo nos termos do art. 3º, caput e §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável mesmo a associações sem fins lucrativos, desde que a relação se estabeleça mediante prestação de serviços e pagamento correspondente.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de análise de decisão que versa sobre competência absoluta por meio de agravo de instrumento, conforme REsp 1.704.520/MT.

Ausente impugnação da parte Agravada, conforme certidão nos autos, não há óbice à apreciação do mérito recursal.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:

Há relação de consumo entre associação que presta serviços assistenciais mediante remuneração e seus associados. Compete às Varas de Relações de Consumo o julgamento de ações que envolvam essa relação jurídica.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8016895-11.2025.8.05.0000
em que figuram como parte Agravante
HULDA SOUZA DE JESUS
e parte Agravada
CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS – CAAP.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 30 setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator